Tribunal: TJMT
Processo: 0005268-05.2018.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005268-05.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MOACIR ANTONIO MOSCHEN - CPF: 605.103.079-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAICON MOSCHEN - CPF: 039.400.741-79 (VÍTIMA), DANIEL LUCENA MENDES - CPF: 015.422.871-03 (APELANTE), LENILSON CONCEICAO SANTOS - CPF: 064.738.321-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES; INEXISTÊNCIA DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA; CONCURSO DE AGENTES NÃO CONFIGURADO; MULTA EXCESSIVA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E AMEAÇA; SUBSIDIARIAMENTE,

AFASTAMENTO DA MAJORANTE E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS – PRODUTO DO CRIME NÃO APREENDIDO – PRISÃO NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DO CRIME – INSUFICIÊNCIA – “CONFISSÃO INFORMAL”

ISOLADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA - JULGADOS DO STJ -

ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – RECURSO PROVIDO.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o
“reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(HC 598.886/SC).

A “confissão informal”, consubstanciada na suposta admissão de culpa feita pelos apelantes aos policiais militares responsáveis pela prisão, não tem força probatória para, isoladamente, sustentar uma condenação. (STJ, AgRg no AREsp 1812535/RJ)

A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR).

“A palavra da vítima, embora tenha especial relevo para embasar o decreto condenatório nos crimes cometidos às escondidas, deve ser coerente e corroborada por outras provas, especialmente quando não repetida em juízo. Não havendo provas concretas de que o apelante tenha cometido o crime, milita em seu favor dúvida razoável, que autoriza a aplicação do princípio in dubio pro reo, por força da garantia constitucional de presunção da inocência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.”
(TJMT, AP N.U 0023431-84.2017.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005268-05.2018.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE (S):

DANIEL LUCENA MENDES

LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DANIEL LUCENA MENDES e LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 192018), que os condenou por roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 1º, e § 2º, II do CP – (fls. 147/156 – ID 114596457).

Os apelantes sustentam que: 1)
“não foram produzidas provas judiciais submetidas ao crivo do contraditório e do devido processo legal, aptas a subsidiar um édito condenatório”
; 2)
“não houve nenhum tipo de violência empregada contra as vitimas, pois [...] subtraíram a coisa sem emprego de violência e grave ameaça e foram embora”
; 3)
“não restou provado a estarem presentes os requisitos para configuração do concurso de agentes”
; 4) a pena de multa teria sido fixada de forma “excessiva”.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos ou desclassificada a conduta para furto e ameaça . Subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas e a redução da pena pecuniária (fls. 224/238 – ID 114596489).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento (fls. 242/250-ID 114596493).

A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial
“para tão somente redimensionar a pena de multa”
, por entender que:
“as provas colhidas durante a persecutio criminis e as circunstâncias que envolvem o caso sub judice, evidenciam o crime descrito na exordial acusatória (roubo circunstanciado), não havendo que se falar em absolvição em razão da dúvida quanto a autoria delitiva”; “ não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, cumulado com o delito de ameaça”; “as provas amealhadas durante a persecutio criminis não deixa dúvida de que os apelantes e mais uma terceira pessoa não identificada, participaram da empreitada criminosa, o que faz incidir a majorante em análise”; “a pena de multa deve ser redimensionada a fim de guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade”
(Silvana Correa Vianna,

procuradora de Justiça – fls. 266/273).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“na data de 18 de dezembro de 2017, por volta dE 02h36min, em uma residência localizada na Rua das Avencas, nº 698, Bairro Jardim Aurora, nesta urbe, os denunciados DANIEL LUCENA MENDES e LENILSON CONCEICÃO SANTOS, previamente conluiados com um terceiro elemento não identificado, agindo com unidade de desígniosm

caracterizado pelo vinculo subjetivo e comportamentos relevantes visando no propósito comum, mediante grave ameaça subtraíram para proveito próprio 01 (uma) câmera filmadora , 01 (uma) televisão, marca LG, 01 (uma) garrafa de pinga 51 e 01 (uma) pizza de propriedade das vítimas

Moacir Antônio Moschen e Maicon Moschen;

[...].Posto isso, o MINISTERIO PUBLICO oferece DENÚNCIA em face dE DANIEL LUCENA MENDES e LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS como incurso no art. 157, § 2º, II do Código Penal

(roubo majorado

pelo concurso de agentes) [...].”
(Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça – fls. 13/15-ID 11459296)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal dos apelantes nestes termos:

“ [...] A par da tese exposta pela defesa, firmada na ausência de provas, entendo que a pretensão recursal não prospera, na medida em que o decreto condenatório encontra amparo legítimo nos elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

Neste segmento, ressalto que a vítima Maicon Moschen reconheceu os réus como autores do delito em sede inquisitorial, não sendo razoável exigir-se que o mesmo se lembre dos fatos com clareza diante do decurso do tempo.

Por outro lado, os réus não compareceram a instrução processual, inviabilizando um novo reconhecimento.

Ademais, em juízo, as testemunhas policiais Rafael Diniz Soares (fl.106) e Jeferson Pereira Reinheimer (fl.105) confirmaram que prenderam em flagrante os acusados nas proximidades da residência, logo após a prática do crime. Se somarmos tais circunstâncias ao fato de que os réus não se preocuparam em no mínimo, dar a versão deles nos autos sobre os fatos, como também ao histórico de antecedentes de ambos (fls.110/111), havendo registros de crimes patrimoniais, tenho que há provas suficientes para a condenação.

Portanto, a prisão em flagrante ocorreu após a subtração dos pertences dos ofendidos, em decorrência de perseguição policial, motivo pelo qual afasta-se a tese absolutória.

Nesse contexto, argumentamos que os policiais militares reproduziram os fatos com detalhes em contraditório. Disseram que logo após o crime em análise fizeram diligências e próximo do local do crime foram encontrados os acusados, em fuga, sendo que um terceiro conseguiu escapar. Rafael Diniz ainda acrescentou que os réus confessaram informalmente a prática do crime.

[...] Portanto, diante desse quadro probatório, inadmissíveis as alegações de insuficiência probatória.

[...] Ora, conforme se observa, os elementos coligidos são convincentes do emprego de grave ameaça não só para assegurar a recuperação do aparelho de telefone, como também para assegurar a detenção da res, e a impunidade do agente, tendo, por certo, as vítimas se intimidado com seu teor, ao passo que situação contrária não culminaria com a saída dos réus da residência sem a devolução da res ou sem serem presos, fato que se extrai com clareza da denúncia, sendo portanto, dispensável a emenda da inicial, inclusive, dado que as elementares do roubo impróprio estão verificadas na denúncia, sendo certo que o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica.

[...]Como se vê, existem duas possibilidades para o emprego da violência ou da grave ameaça após a subtração ter-se efetivado: assegurar a impunidade, significando garantir que o agente não será preso, ou assegurar a detenção da cosia para si ou para terceiro, querendo dizer que o objeto retirado do ofendido não deve voltar à sua esfera de disponibilidade.

[...] Por todo o exposto, julgo DESCLASSIFICO a imputação para CONDENAR os réus Daniel Lucena Mendes e Lenílson Conceição Santos, já qualificados, nas penas do artigo 157, §1º, e §2º, II, do Código Penal.”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito - fls. 147/156 – ID 114596457)

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada pelo Auto de Avaliação Indireta (fls. 54-ID 114592968), o qual não sofrera qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rafael Diniz Soares, policial militar (fls. 19/20-ID 114592968), Jeverson Pereira Reinheimer, policial militar (fls. 21/22-ID 114592968) e Maicon Moschen, vítima (fls. 24-ID 114592968). Os apelantes DANIEL LUCENA MENDES e LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS permaneceram em silêncio (fls. 29/30 e 36/37-ID 114592968).

Na fase judicial, colheram-se os depoimentos das vítimas Maicon Moschen e Otília Santina Moschen e dos policiais militares Jeverson Pereira Reinheimer e Rafael Diniz Soares (Relatório de Mídia de ID 114596497). Os apelantes não compareceram ao ato, embora intimados (fls. 138-ID 114596455).

Destacam-se do conjunto probatório:

- em 18.12.2017, a residência das vítimas [Maicon Moschen, Moacir Antonio Moschen e Otília Santina Moschen] foi invadida por agentes, durante a madrugada [2h36m], que retiraram o portão do trilho e passaram a subtrair pertencentes. Durante a ação criminosa, a vítima

Maicon Moschen escutou barulhos e se dirigiu até a garagem, oportunidade na qual visualizou três agentes, os quais empreenderam fuga. Após um período de tempo, os agentes retornaram até a residência e renderam as vítimas, mediante simulação de arma de fogo, afirmando que esqueceram um aparelho celular no local. Em seguida, os três indivíduos empreenderam fuga, sendo que as vítimas perceberam a subtração de uma televisão e uma filmadora, além do consumo de uma garrafa de pinga e uma pizza. Acionada a Polícia Militar, os apelantes foram presos conduzindo bicicletas em uma região próxima e conduzidos até a residência das vítimas, oportunidade em que teriam sido reconhecidos;

- a vítima Maicon Moschen, na Delegacia, reconheceu o apelante LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS. Em Juízo, afirmou que o roubo fora praticado por três pessoas; houve a subtração de uma televisão e um filmadora; após retornarem até a residência, os agentes lhe ameaçaram ordenando que deitassem no chão e desligassem os aparelhos celulares; não se recorda de ter reconhecido os apelantes na Delegacia;

- a vítima Otília Santina Moschen, em Juízo, narrou que seu filho Maicon Moschen acordou com um barulho e gritou que havia pessoas na residência; seu marido pegou o carro e foi atrás de tais pessoas; permaneceu na residência com seu filho Maicon Moschen, oportunidade na qual os agentes voltaram, simulando estarem portando algum tipo de arma; posteriormente, perceberam que a televisão e alguns outros pertences haviam sido levados pelos agentes na primeira vez que adentraram à casa;

- os policiais militares Rafael Diniz Soares e Jeferson Pereira Reinheimer, nas duas fases da persecução penal, declararam que prenderam os apelantes

nas proximidades da residência; o produto do crime não fora recuperado porque estava na posse do terceiro agente que conseguiu empreender fuga; os apelantes admitiram a prática criminosa “informalmente”;

- os apelantes não foram interrogados, visto que permaneceram em silêncio na fase policial e não compareceram em Juízo, apesar de intimados.

Pois bem.

Os apelantes não foram reconhecidos pelas vítimas Maicon Moschen e Otília Santina Moschen como autores do roubo, conforme extraem-se

de suas narrativas em Juízo.

Frise-se que a vítima Maicon Moschen, embora tenha identificado o apelante LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS em oitiva na Delegacia, retratou-se na fase judicial, por não se recordar do ato de reconhecimento.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o
“reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(HC 598.886/SC - Relator: Rogério Schietti Cruz – 18.12.2020).

Noutro giro, o produto do crime [uma televisão e uma filmadora] não fora apreendido na posse dos apelantes, tampouco recuperado posteriormente, de modo que inexiste prova material que os vincule diretamente ao ato criminoso.

A abordagem dos apelantes pelos policiais militares nas proximidades do local do crime não comprova, em si, o envolvimento no roubo, visto que ambos sequer foram reconhecidos pelas vítimas.

Da mesma forma, a “confissão informal”, consubstanciada na suposta admissão de culpa feita pelos apelantes aos policiais militares responsáveis pela prisão [Jeverson Pereira Reinheimer e Rafael Diniz Soares], não tem força probatória para, isoladamente, sustentar uma condenação, consoante entendimento do c. STJ:

“Se nem mesmo uma confissão feita em Juízo, pode autorizar uma condenação, sem que haja outras provas concretas, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, muito menos o poderá um depoimento de testemunha, na parte em que se limita a reproduzir o que lhe teria sido dito pelo Acusado. Quanto a esse aspecto do depoimento dos policiais, em que apenas repetem declarações que teriam sido a eles informalmente prestadas pelo Acusado, não se pode atribuir a força de prova testemunhal, mas devem ser valoradas com a parcimônia que uma confissão informal e que não foi documentada nos autos deve receber.”
(AgRg no AREsp 1812535/RJ

- Relator: Min. Laurita Vaz – 30.4.2021)

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A palavra da vítima, embora tenha especial relevo para embasar o decreto condenatório nos crimes cometidos às escondidas, deve ser coerente e corroborada por outras provas, especialmente quando não repetida em juízo. Não havendo provas concretas de que o apelante tenha cometido o crime, milita em seu favor dúvida razoável, que autoriza a aplicação do princípio in dubio pro reo, por força da garantia constitucional de presunção da inocência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.”
(AP N.U 0023431-84.2017.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 6.3.2020)

Nesse quadro, os apelantes devem ser absolvidos, por insuficiência probatória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver os apelantes DANIEL LUCENA MENDES e LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS do roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022